Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717452-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCERY GOULART MACHADO APELADO: MIRIAM GOULART MACHADO D E S P A C H O Tendo em vista que foi noticiado o FALECIMENTO da apelante ALRECY GOULART MACHADO (ID 65271632), suspendo o feito (artigo 313, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil). Dê-se vista à parte apelante e seu patrono para que manifeste interesse na SUCESSÃO PROCESSUAL e, em caso positivo, promova a respectiva a respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 313, §2o, inciso II, e dos arts. 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator